Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705224-37.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FRANCISCO DIAS BORGES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Esclareça a defesa técnica o interesse no julgamento do presente agravo, uma vez que a manifestação de fl. 119 / PDF informa que DEUZIRENE DIAS BORGES já tem autorização para visitar o agravante FRANCISCO DIAS BORGES, seu irmão. Outrossim, a citada manifestação vindica a autorização de visita ao reeducando ALAN JOSÉ DIAS BORGES, pessoa estranha aos autos de origem (0408632-98.2021.8.07.0015). Finalmente, no prontuário detalhado do agravante FRANCISCO DIAS BORGES (fl. 107 / PDF), no campo destinado ao quadro de visitantes, a Sra. DEUZIRENTE conta com o "status ATIVO"; enquanto no prontuário de ALAN JOSÉ DIAS BORGES (fl. 111 / PDF), o "status" é INATIVO. Tais informações também põem em xeque o interesse recursal. I. Brasília, 9 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador